Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733439-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA LIMA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Lima de Santana contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 168529561 do processo de referência) que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida para obrigar os réus a determinarem o retorno e continuidade da autora no certame público a que se submeteu, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 168384753 e documentos anexados. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato que a eliminou do processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que apresentou todos os documentos necessários para a análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por no mínimo três anos. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167697347) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa e da resposta ao recurso interposto (ID 167697354 e 167697366) demonstra que a autora teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital em razão da entidade emitente não ser cadastrada. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168210259, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A declaração emitida pela Associação Beneficente Evangélica (ID 167697370) não comprova haver registro da entidade junto aos Conselhos especificados no edital. Embora conste na referida declaração o registro de no 44006.001192/95-40 no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, o réu indeferiu a documentação alegando que a entidade não está cadastrada e quanto a esse ponto a autora não controverte tampouco comprovou que esse registro se encontra ativo. O edital ainda prevê que o requisito de experiência também poderá ser comprovado “por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Afirma a autora que a instituição emitente é conveniada junto ao poder público e para tanto apresentou os termos de colaboração de IDs 168384766 e 168384767, no entanto, o edital prevê que nessa hipótese o documento a ser enviado será o termo de adesão, o que não foi observado pela autora, portanto, o documento apresentado não atende o requisito de comprovação de experiência nos moldes do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Em razões recursais (Id 50095050), requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal. Narra ter participado do “processo de escolha dos conselheiros tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, conforme Edital n° 01, de 06 de maio de 2023, para o cargo 100: CONSELHEIRO TUTELAR”, o qual é composto por 4 fases. Informa que, após ter sido aprovado na prova objetiva (1a fase), apresentou a documentação exigida (2a fase). Alega que a banca avaliadora “não verificou os cadastros nem os convênios em exercícios da Associação Beneficente Evangélica, e por erro ou inconsistência não reconheceu a experiência da requerente”. Aduz ter a Banca avaliadora, após o término do período previsto no edital para a apresentação dos documentos, aberto novo prazo, sob o fundamento de que “houve interferência na base de dados dos documentos enviados”. Assevera ter verificado que todos seus documentos estavam anexados, contudo não era possível analisar individualmente cada um deles. Verbera ter sido divulgado o resultado preliminar da segunda fase no dia 21/7/2023, data em que teve ciência de sua desclassificação justificada pela “falta de comprovação da experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos”. Defende ter comprovado sua experiência com crianças e adolescentes por declaração emitida pela Associação Beneficente Evangélica, a qual, entretanto, foi equivocadamente desconsiderada pela banca examinadora. Alega, ainda, ter se prontificado comprovar por outros meios a experiência exigida para o exercício do cargo. Sustenta ser possível a apreciação da questão pelo Poder Judiciário em virtude da flagrante ilegalidade praticada. Conclui estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da lei no 1.060/50 e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A concessão imediata da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de processo civil; d) Seja o agravado intimado para que, querendo, conteste ao presente agravo; e) E no mérito que este Agravo seja julgado procedente. Sem recolhimento de preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Inicialmente, verifico ter sido concedido, na origem, benefício da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, conforme decisão de Id 168117842 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para sua concessão, visto que vigente o comando que o deferiu. Nesta perspectiva, quanto a esse específico ponto, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em postular a revisão da decisão de primeira instância para alcançar situação processual de que já desfruta por determinação do juízo de origem. Neste sentido, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, por falta de interesse, não conheço do pedido de gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. Conheço em parte, portanto, do presente agravo de instrumento. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Cristina Lima de Santana, ora agravante, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, oras agravados, pela qual, em tutela antecipada de urgência, busca obrigá-los a determinar seu retorno e continuidade no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio de 2024/2027. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de que a documentação apresentada não atende aos requisitos previstos no edital. Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a Associação Beneficente Evangélica, responsável por emitir a declaração que comprova sua experiência com crianças e adolescentes, preenche todos os requisitos exigidos pelo edital. Pois bem. Como se sabe, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, vinculado à Administração Pública direta, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131, ECA), encontrando-se amparado pelos princípios fundamentais do art. 37 da CRFB (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e pelo princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, caput, da CRFB e art. 4o do ECA). Ademais, o órgão é composto por 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, sendo permitida uma recondução (art. 132, ECA). No âmbito do Distrito Federal, a organização do Conselho Tutelar é regulamentada pela Lei 5.294/2014, a qual estabelece que a escolha dos Conselheiros Tutelares será feita por meio de processo seletivo, sendo exigido do candidato os seguintes requisitos: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. § 1o O conselheiro tutelar pode candidatar-se para conselho tutelar recém-criado na região administrativa onde atua, observados os demais requisitos desta Lei. § 2o Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58. (grifo nosso) Em atenção às disposições acima mencionadas, o Governo do Distrito Federal tornou pública a abertura de processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Fiscal para o caso Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). O edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, no tocante ao quarto requisito de elegibilidade, atinente à “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, o seguinte (Id 167697347 do processo de referência): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Ao Id 167972001 do processo de referência, a autora/agravante alega ter feito prova do preenchimento do requisito de elegibilidade relativo à “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” com o protocolo da declaração de experiência (Id 167697370 do processo de referência) e dos termos de convênio de Ids 167697378 e 167697379 do processo de referência. Quanto aos documentos mencionados pela autora/agravante na manifestação apresentada na instância de origem, entendo, nessa análise perfunctória, assistir razão ao magistrado a quo, o qual, na decisão recorrida, ponderou (Id 168529561 do processo de referência): Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167697347) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa e da resposta ao recurso interposto (ID 167697354 e 167697366) demonstra que a autora teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital em razão da entidade emitente não ser cadastrada. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168210259, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A declaração emitida pela Associação Beneficente Evangélica (ID 167697370) não comprova haver registro da entidade junto aos Conselhos especificados no edital. Embora conste na referida declaração o registro de no 44006.001192/95-40 no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, o réu indeferiu a documentação alegando que a entidade não está cadastrada e quanto a esse ponto a autora não controverte tampouco comprovou que esse registro se encontra ativo. O edital ainda prevê que o requisito de experiência também poderá ser comprovado “por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Afirma a autora que a instituição emitente é conveniada junto ao poder público e para tanto apresentou os termos de colaboração de Ids 168384766 e 168384767, no entanto, o edital prevê que nessa hipótese o documento a ser enviado será o termo de adesão, o que não foi observado pela autora, portanto, o documento apresentado não atende o requisito de comprovação de experiência nos moldes do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. De fato, os documentos acostados pela autora não demonstram, cabalmente, o preenchimento do requisito atinente à “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”. Com efeito, não verifico, nesse momento processual, flagrante ilegalidade na conduta da comissão organizadora do concurso, apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no certame. A bem da verdade, entendo ser prudente, para análise da fiel adequação dos documentos comprobatórios apresentados pela autora às normas editalícias, aguardar os argumentos trazidos pela banca agravada, a qual ainda não se manifestou no processo de origem. Em outras palavras, apenas a partir do efetivo da contraditório e de eventual produção de provas será possível aferir a assertividade das razões apresentadas pela ora agravante quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no edital, o que não é possível pela estreita via do agravo de instrumento. Dessa forma, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora